Tribunal: STF
Processo: RE 93910
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- Apropriação indébita do produto da cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados, (artigo 168 do Código Penal e artigo 2º do Decreto-Lei nº 326, de 1967, combinados). A ação penal é pública incondicionada e se inicia por denúncia do Ministério Público Federal, independentemente de suposta "representação" da própria Procuradoria da República. Precedentes: RREE nº 92.951-7, 93.670, 93.923, 93.930 e 93.926.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.